Tribunal: TJSP
Processo: 2303752-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que extinguiu o processo com relação a um dos corréus por ilegitimidade de parte, e condenou a autora nos ônus da sucumbência – Alegação de erro material, que não justificaria a condenação em sucumbência – Inclusão de parte ilegítima no polo passivo da ação, que resultou, na verdade, da qualificação errada da parte, inclusive com a indicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que extinguiu o processo com relação a um dos corréus por ilegitimidade de parte, e condenou a autora nos ônus da sucumbência – Alegação de erro material, que não justificaria a condenação em sucumbência – Inclusão de parte ilegítima no polo passivo da ação, que resultou, na verdade, da qualificação errada da parte, inclusive com a indicação de número de documento – Acionada que, incluída indevidamente na lide, não estava obrigada a aguardar a citação para a defesa de seus interesses – Verba sucumbencial devida - Princípio da causalidade – Decisão mantida – Recurso improvido.